Tribunal: TJMT
Processo: 0004779-06.2005.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004779-06.2005.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M DE MORAES ALENCAR MOVEIS - CNPJ: 02.935.621/0001-92 (APELADO), MANOEL DE MORAES ALENCAR - CPF: 028.653.318-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EFETIVADA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, §1º, DO CPC - REQUISITO DO ART. 485 §1º, DO CPC - NÃO OBSERVADO - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1°, do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5° da Lei n.º 11.419/2006, em seu § 6°, e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. V
erificando-se, contudo, que não houve a expressa
intimação
do ente estadual para que impulsionasse o
feito

sob

pena
de
extinção, incabível se mostra a declaração de

abandono
, segundo a
exegese do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

3.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Execução Fiscal n.º 0004779-06.2005.8.11.0013, proposta em desfavor de
M DE MORAES ALENCAR MÓVEIS e MANOEL DE MOARES ALENCAR,
pela qual foi declarada extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que não foi observado o disposto nos artigos 25 da Lei n.º 6.830/80 e 485, §1º do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes de que tenha sido prolatada a sentença, bem como não houve a segunda intimação para que sanasse a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito, com apoio na caracterização de abandono.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal (id. 108430072).

Certidão de tempestividade do recurso (id. 108430073).

Sem contrarrazões por ausência da angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 118890977).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Execução Fiscal n.º 0004779-06.2005.8.11.0013 ajuizada em desfavor de
M DE MORAES ALENCAR MÓVEIS e MANOEL DE MORAES ALENCAR,
pela qual foi declarada extinta a ação executiva com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos, o que caracteriza a sua inércia.

No caso, o abandono da causa foi reconhecido pelo Magistrado
a quo

sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

P. R. I.”

A questão se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Trata-se de Execução Fiscal de crédito de natureza tributária, com valor original de R$ 43.204,98 (quarenta e três mil duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos), pela falta de recolhimento do ICMS Garantido, no prazo regulamentar (Certidão de Dívida Ativa n.º 000892/05, id. 108429952 - p. 05).

Em um primeiro momento, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo (id. 5468947), porém, em julgamento de recurso de Apelação, a sentença foi reformada por esta Câmara, sendo determinado o prosseguimento do Executivo Fiscal (id. 43303954).

Com o retorno dos autos, o Juízo de origem proferiu o seguinte despacho em 06 de agosto de 2020:
“
Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.”

(id. 108430070)

e, em 25 de janeiro de 2021 foi prolatada sentença extintiva da Execução Fiscal, sem julgamento de mérito, reconhecido o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso (id. 108430071).

Com efeito,
o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito
sem análise do mérito
na hipótese

de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias,
bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;
(...).” (g.n.)

Para que se chegue a essa conclusão, contudo, mister se faz a obediência a um comando legal mandatório que, no caso, está contido no § 1º do próprio artigo 485 do CPC, acima colacionado. Confira-se:

“Art. 485
(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e
III,

a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Observa-se que, no caso, foi determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, para dar prosseguimento ao feito em 06/08/2020 (id. 108430070), tendo a referida intimação ocorrido por
meio eletrônico,
constando o registro da leitura pessoal do Procurador do Estado Francisco de Assis da Silva Lopes, em 07/08/2020 na Aba “Expedientes” do PJE 1º Grau.

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º e 9º, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

“Art. 9º
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.”
(g.n.)

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.º 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”
(g.n.)

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 270 c/c 183, §1º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 270
.
As intimações realizam-se, sempre que possível,
por meio
eletrônico
, na forma da lei
.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.
”
(g.n.)

Cumpre destacar que este processo se iniciou fisicamente, depois migrou para o Sistema Apolo e, em seguida, para o Sistema PJe, consoante certidão de id. 108429950, sendo aplicáveis ao caso, portanto, as regras das intimações dirigidas à Fazenda Pública realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas e cabendo
frisar que o prazo é peremptório e deve ser seguido.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, uma vez que a intimação seguiu os moldes estabelecidos na Lei n.º 11.419/2006, art. 25 da Lei n.º 6.830/80 e nos arts. 183, § 1°, 270 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – CABIMENTO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
O artigo 485, inciso III, do CPC incide nos casos de inércia da parte autora, ante a constatação de que deixara de promover os atos e diligências que lhe competia, o que dá ensejo à configuração do abandono da causa
.
A aplicação do dispositivo, contudo, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, conforme determina o § 1º da citada norma
. II -
A intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006, e essa disposição se estende à Fazenda Pública, nos termos do § 6º desse dispositivo
. III - Não se aplica as disposições do art. 40 da LEF na hipótese em que
configurada a inércia do Fisco Municipal, que intimado para impulsionar o feito, quedou-se inerte
, deixando de formular pedido de dilação do prazo para localização do devedor ou de suspensão do processo para esse fim. (TJ-MS - AC: 09033202520208120001, Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)” (g.n.)

Entretanto, o Magistrado de origem não se atentou a um importante requisito: que, para se decretar a extinção da ação por abandono, é necessário que além da inércia da Fazenda Pública por mais de 30 (trinta) dias,
deve ser observado que
“a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
segundo o ordenamento do art. 485, § 1º, do CPC, com a expressa advertência de que a falta de impulsionamento do feito sob sua incumbência acarretará a sua extinção.

Observa-se dos autos que a intimação ocorreu apenas no sentido de dar andamento,
“
Ao exequente para dar prosseguimento ao feito”
e, não,
sob pena de extinção do feito
.

A propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - (ART. 485, §1º, CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2
.“In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono
.

(N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, se a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme exige o §1º do mesmo dispositivo legal.”

(N.U 0000597-90.2012.8.11.0090, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 01/11/2019) (g.n.)

Não basta, pois, a aparente inércia da parte Exequente. É preciso que perdure por mais de 30 dias, que seja impulsionada a se manifestar nos autos e, se assim não o fizer, que seja intimada
pessoalmente
a promover o andamento da Execução, em 05 dias, advertida de que sua inércia importará em extinção do feito por abandono.

Desse modo, em consonância com a legislação, bem como com o entendimento jurisprudencial a respeito, não sendo a Fazenda Pública Estadual devidamente intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, descabida a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso e, desconstituo a sentença proferida em primeiro grau, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023